Tribunal: STF
Processo: Rcl 70875
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 3º DA LEI N. 12.871/2013. ABERTURA DE CURSOS DE MEDICINA COM BASE NA LEI N. 10.861/2024. AUTORIZAÇÃO DE VAGAS EM CURSOS JÁ EXISTENTES. CHAMAMENTO PÚBLICO E OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 12.871/2013. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 81. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO ATACADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADC 81.



    2. A agravante sustenta a ausência de interesse processual da parte contrária na propositura da reclamação. Afirma que o processo administrativo para análise do pedido de autorização de abertura do curso de medicina segue em trâmite regular, à espera do parecer final, cabendo aguardar decisão da autoridade competente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao cassar a tutela de urgência por meio da qual compelido o ente público a processar o pedido de autorização, o órgão reclamado desconsiderou as orientações firmadas na modulação de efeitos operada no julgamento da ADC 81. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O ministro Gilmar Mendes, em 7 de agosto de 2023, deferiu em parte medida cautelar na ADC 81, ad referendum do Tribunal Pleno, para declarar a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 12.871/2013 e consignar a incompatibilidade da sistemática do dispositivo com a abertura de novos cursos de Medicina amparada na Lei n. 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas naqueles já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos no diploma. 



    5. Na sessão virtual de 24 de maio a 4 de junho de 2024, o Plenário converteu o referendo em apreciação de mérito e, rejeitando as preliminares arguidas, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7.187, para declarar a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 12.871/2013, ressalvando, quanto a processos administrativos e judiciais em tramitação, a manutenção de novos cursos de Medicina instalados por força de decisão judicial mediante a qual dispensado chamamento público, bem assim a sequência de processos administrativos pendentes se ultrapassada a fase documental.



    6. Na situação concreta, o processo administrativo teve ultrapassada a fase inicial de análise de documentos, devendo o processo administrativo vir a termo, com elaboração de relatório final acerca do atendimento, ou não, dos requisitos previstos na Lei n. 12.871/2013.



    7. Ao ignorar as diretrizes firmadas na modulação de efeitos operada na ADC 81, no que ressalvadas situações como a presente da incidência do art. 3º da Lei n. 12.871/2013, o Tribunal reclamado desrespeitou orientação desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.